Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-08.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (sem caráter terminativo) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado (ID.16469695) interposto pelo devedor contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de que os cálculos feitos pela Contadoria Judicial utilizaram os parâmetros fixados no acórdão.
II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
III. E ainda que assim não fosse, insubsistente a tese de que a Contadoria Judicial teria elaborado “cálculo de forma totalmente incorreta, contendo valores que não foram descontados da parte Autora”, porquanto as faturas colacionadas (ID. 8807589, págs. 18/19) comprovam os pagamentos realizados pelo recorrido no importe de R$ 415,49 em 10.9.2017 e de R$ 4.820,91 em 10.10.2017, respectivamente. Desse modo, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial estaria em conformidade aos parâmetros estabelecidos no Acórdão n. 1178035.
IV. Recurso não conhecido.